Tribunal: STM
Processo: 7000051-93.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 172 DO CPM. CONDENAÇÃO PELA JMU. FASE DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÃO DE CIVIL DO SENTENCIADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO ESTADUAL. PACIENTE PRESO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. LIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS ESTADUAL. SÚMULA Nº 192 DO STJ. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Compete ao Juízo de Execuções Penais do Estado o cumprimento das penas impostas a sentenciados civis pela Justiça Militar, quando recolhidos a estabelecimentos prisionais estaduais, como é o caso dos autos.
In tela, o paciente foi condenado nesta Justiça Castrense e por ter ocorrido o trânsito em julgado, bem como se tratar de réu civil, houve a declinação de competência em favor da Justiça Comum para proceder na execução da reprimenda penal.
Houve a expedição de Mandado de Prisão pelo Juiz da Justiça Comum em desfavor do ora paciente e posterior cumprimento pela Vara de Execução Penal do Juízo Estadual.
Ao sustentar constrangimento ilegal do paciente, devido à ilegalidade da restrição de sua liberdade e ao lapso prescricional, a defesa se equivoca ao impetrar nesta Justiça Especializada o presente habeas corpus  apontando como autoridade coatora o Juízo da Justiça Militar  para requerer o relaxamento da prisão dele e a extinção da punibilidade, por ocasião da prescrição executória pela pena em concreto.
Adequando-se os fatos à legislação pertinente ao caso, fica evidente que o Juiz Federal da JMU  apontado nesse writ como autoridade coatora  nada tem a ver com a ordem de constrição de liberdade do paciente, tampouco com o cumprimento do Mandado de Prisão dele.
Isso porque, tanto a expedição do referido Mandado quanto seu cumprimento ocorreram, comprovadamente, durante a execução penal que tramita na esfera da Justiça Comum, portanto, fora da Justiça Militar.
Por tais razões, cabe à Justiça Estadual  desde que restou efetuado o declínio de competência em seu favor , primeiro, a execução da pena fixada pela Justiça Militar da União e, segundo, a análise de todos os incidentes dela decorrentes, inclusive o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/03/2023, 18:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225795389321&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000051-93.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JEFERSON DOS SANTOS QUADROS
ADVOGADO(A): PATRICIA HENRIQUES TABORDA (OAB RS100779)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

24/03/2023, 18:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517225795389321&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000051-93.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JEFERSON DOS SANTOS QUADROS
ADVOGADO(A): PATRICIA HENRIQUES TABORDA (OAB RS100779)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
ART.
172
DO
CPM.
CONDENAÇÃO PELA JMU. FASE DE EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÃO DE CIVIL DO
SENTENCIADO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A
JUSTIÇA COMUM. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO
JUÍZO ESTADUAL. PACIENTE PRESO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
IMPETRAÇÃO
DO
PRESENTE
WRIT
NESTA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
LIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. RELAXAMENTO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
EXECUÇÕES
PENAIS
ESTADUAL. SÚMULA Nº 192 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
Compete ao Juízo de Execuções Penais do Estado o cumprimento das penas
impostas a sentenciados civis pela Justiça Militar, quando recolhidos a
estabelecimentos prisionais estaduais, como é o caso dos autos.
In tela, o paciente foi condenado nesta Justiça Castrense e por ter ocorrido o
trânsito em julgado, bem como se tratar de réu civil, houve a declinação de
competência em favor da Justiça Comum para proceder na execução da reprimenda
penal.
Houve a expedição de Mandado de Prisão pelo Juiz da Justiça Comum em desfavor
do ora paciente e posterior cumprimento pela Vara de Execução Penal do Juízo
Estadual.
Ao sustentar constrangimento ilegal do paciente, devido à ilegalidade da restrição
de sua liberdade e ao lapso prescricional, a defesa se equivoca ao impetrar nesta
Justiça Especializada o presente habeas corpus – apontando como autoridade
coatora o Juízo da Justiça Militar – para requerer o relaxamento da prisão dele e a
extinção da punibilidade, por ocasião da prescrição executória pela pena em
concreto.
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
2/8
Adequando-se os fatos à legislação pertinente ao caso, fica evidente que o Juiz
Federal da JMU – apontado nesse writ como autoridade coatora – nada tem a ver
com a ordem de constrição de liberdade do paciente, tampouco com o cumprimento
do Mandado de Prisão dele.
Isso porque, tanto a expedição do referido Mandado quanto seu cumprimento
ocorreram, comprovadamente, durante a execução penal que tramita na esfera da
Justiça Comum, portanto, fora da Justiça Militar.
Por tais razões, cabe à Justiça Estadual – desde que restou efetuado o declínio de
competência em seu favor –, primeiro, a execução da pena fixada pela Justiça
Militar da União e, segundo, a análise de todos os incidentes dela decorrentes,
inclusive o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas
corpus e em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
defesa constituída em favor do civil JEFERSON DOS SANTOS QUADROS, contra
ato do Juiz da Auditoria da 12ª CJM, apontado como autoridade coatora, visando a
soltura do paciente, já que se encontra preso no Instituto Penal de Montenegro/RS.
Informa ser flagrante o constrangimento sofrido pelo ora paciente,
após o cumprimento do Mandado de Prisão, devido à ocorrência da prescrição da
pretensão executória, no período entre 7/3/2019 – data do trânsito em julgado
ocorrido para ambas as partes – e o dia 6/3/2021.
Por essa razão, a douta causídica requer a:
“[...] concessão da medida liminar, para, até final julgamento desta ação de
‘habeas corpus’, sobrestar a execução da pena e conceder a liberdade para o ora
paciente, até o julgamento do mérito do presente remédio heroico, para cessar o
flagrante constrangimento ilegal incidente sobre a liberdade do ora suplicante.
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
3/8
No mérito que seja ratificada a medida cautelar deferida e concedida a ordem de
habeas corpus extinguindo a pena [...].”. (Grifo nosso.)
Em Decisão de 20/1/2023, o Ministro-Presidente indeferiu a medida
liminar, por falta de amparo legal, e solicitou as informações de praxe à Aud/12ª
CJM para instruir o presente Remédio Constitucional (evento 5 do Habeas corpus).
À época, foi informado pelo Juízo da Aud/12ª CJM o seguinte (evento
10 do Habeas corpus):
“[...]; II- A Denúncia foi recebida por este Juízo em 11/11/2015 (Evento 1, Doc.
8);
[...];
IV- O acusado foi citado por edital (Evento 1, Doc. 11, fls. 8/11-PDF), nos termos
do disposto no art. 277, V, "d", c/c o art. 287, "c", ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), por estar em lugar incerto e não sabido; [...];
IX- Em 6/3/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia e, em
consequência, condenou JEFERSON DOS SANTOS QUADROS pela prática do
delito previsto no art. 172 do Código Penal Militar, aplicando-lhe, por maioria de
votos (4x1), a pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o benefício do sursis por 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade, sendo definido o regime prisional
aberto, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento penal comum (Evento
1, Doc. 17); [...];
XI- Em razão do trânsito em julgado do Acórdão que manteve inalterada a
sentença condenatória, foi determinada a instauração dos autos executórios em
15/3/2019 (Evento 4), que receberam o número 7000066- 32.2019.7.12.0012,
cadastrados em 26/3/2019;
XII- Instaurado o Processo de Execução, este Juízo determinou a
expedição de ofício às operadoras de telefonia visando a localização do
sentenciado. Contudo, não houve êxito nas diligências (Evento 36 da Execução da
Pena nº 7000066-32.2019.7.12.0012);
XIII- Em razão disso, ouvido o Órgão Ministerial, este Juízo determinou a
intimação do sentenciado por edital, com base no art. 612 do CPPM, para
comparecer em audiência admonitória (Evento 46 da Execução da Pena nº
7000066-32.2019.7.12.0012). O sentenciado, no entanto, não compareceu na data
marcada (12/12/2019), conforme certidão acostada no Evento 53 da Execução da
Pena n.º 7000066-32.2019.7.12.0012.
XIV- Em 3/2/2020, este Juízo tornou sem efeito o benefício da suspensão
condicional da pena (ou seja, do sursis) e, considerando a qualidade de civil do
executado, declinou da competência para a execução da pena em favor da Justiça
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
4/8
comum (Comarca de Manaus/AM), observado o regime aberto para o cumprimento
da pena (Evento 61 da Execução da Pena n.º 7000066-32.2019.7.12.0012).”. (Grifo
nosso.)
Ainda constam dos autos que, em 1/2/2022, foi expedido o Mandado
de Prisão nº 900087377-07 pela 3ª Vara de Execução Penal de Manaus/AM, em
desfavor do ora paciente, o qual foi cumprido.
Chamado a se manifestar, o representante da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar da União opinou:
“[...] pelo conhecimento do presente writ, com a denegação da Ordem,
confirmando-se os termos da Decisão denegatória da liminar, por ausência de
ilegalidade a ser sanada por essa Corte Castrense, [...] não podendo ser conhecido
o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal e, por
consequência, da extinção de punibilidade do Sentenciado Jeferson dos Santos
Quadros, ora Paciente, por se tratar de matéria estranha à competência dessa
Justiça Militar da União.”. (Grifo nosso.)
Ciente da decisão no presente Habeas corpus proferida pelo Ministro-
Presidente deste Tribunal, que indeferiu no período de recesso a liminar requerida no
dia 20/1/2023, a defesa do ora Paciente – antes mesmo desta Egrégia Corte
Castrense apreciar o mérito da causa – impetrou em 3/2/2023 outro Habeas
Corpus nº 224.617 perante o STF, o qual foi distribuído ao Ministro EDSON
FACHIN, que “negou seguimento ao supracitado habeas corpus” (Evento 28, doc.
2), pautado no inteiro teor da Súmula 691/STF, que estabelece o seguinte:
“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, indefere a liminar.”. (Grifo nosso.)
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor do civil JEFERSON
DOS SANTOS QUADROS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da
Aud/ 12ª CJM, visando relaxar a prisão do paciente e declarar a extinção da
punibilidade, por ocasião da ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Contudo, permissa vênia, carece de amparo o pleito defensivo, visto
que, claramente, a Justiça Militar da União não é mais competente para se
manifestar no presente feito, desde o dia 3/2/2020.
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
5/8
Na data acima, o Juízo daquela Auditoria, levando-se em consideração
a qualidade de civil do executado, declinou da competência em favor da Justiça
comum, mais especificamente, a Comarca de Manaus/AM, assim fundamentando in
verbis:
“[...] se impõe a execução imediata da pena nestes autos executórios, considerando
que o condenado JEFERSON DOS SANTOS QUADROS foi intimado por edital
(evento 51) e não compareceu para audiência admonitória (evento 54). Ressalte-se
que o ônus de prova de eventual justo impedimento recai sobre o próprio executado.
[...].
Nestas condições, com fundamento no art. 62, do CPM, o civil deverá cumprir a
pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele
sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e
concessões, também, poderá gozar.
Da mesma forma, compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução
das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral,
quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual, nos
termos da Súmula n. 192, do C. STJ.
Isto posto, com base no art. 612, do CPPM, TORNO SEM EFEITO o benefício da
suspensão condicional da pena imposta a JEFERSON DOS SANTOS QUADROS, e
considerando a qualidade de civil do referido executado, DECLINO DA
COMPETÊNCIA para a execução da pena à Comarca de Manaus-AM, salientado
o regime aberto para cumprimento da pena.”. (Grifo nosso.) (Evento 61 da
Execução da Pena nº 7000066-32.2019.7.12.0012.)
Conforme bem salientado pelo Magistrado, ao declinar da competência
em favor da Justiça comum, o art. 62 do CPM dispõe que:
“Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento
prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação penal comum,
de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.”. (Grifo nosso.)
Ainda sobre essa questão, vale a pena consignar o que estabelece a
Súmula nº 192 do STJ, o qual prevê:
“Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando
recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual.”. (Grifo nosso.)
Foi nesse sentido que esta Corte Castrense decidiu, quando apreciou
matéria semelhante:
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
6/8
“[...] na forma da reiterada jurisprudência deste Corte Castrense, eventual
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, a despeito da condenação
(ter sido) imposta por esta Justiça Militar da União, recai sobre o Tribunal de
Justiça [...] por se tratar de condenado civil.”. (Grifo nosso.) (HC nº 7000442-
19.2021.7.00.0000/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Julg. em 9/9/2021.)
Para robustecer ainda mais essa matéria, insta lembrar que, segundo o
art. 66 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais (LEP) –, cabe ao Juiz de
execução extinguir a punibilidade nesses casos, a saber:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o
condenado;
II - declarar extinta a punibilidade; (Grifo nosso.)
Decerto, não é demasiado ressaltar que uma das formas, prevista em
lei, de se extinguir a punibilidade é, justamente, por meio do instituto da
prescrição.
Como visto, dúvidas não há de que os fatos em análise se adéquam,
com perfeição, à legislação pertinente ao caso, o que só endossa o entendimento de
que o Juiz Federal da JMU – apontado nesse writ como autoridade coatora pelo
douta causídica – nada tem a ver com a ordem de prisão do paciente, tampouco com
o cumprimento do Mandado de Prisão dele na esfera da Justiça comum.
Até porque, ambos os procedimentos ocorreram, comprovadamente,
durante a execução penal que tramita fora da Justiça Militar.
Ademais, até a data de declínio de competência da execução da
penal pelo Juízo Militar, em 3/2/2020, para a 3ª Vara de Execução Penal da
Comarca de Manaus/AM, de fato, não havia transcorrido o lapso temporal de 2
(dois) anos, contado desde o marco interruptivo prescricional do trânsito em julgado
para ambas as partes em 7/3/2019, não havendo que se falar, naquela ocasião –
quando o processo in tela ainda se encontrava na Justiça Militar –, em ocorrência da
prescrição da pretensão executória estatal, conforme muito delineado pelo Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar em
seu Parecer.
É dizer que, se houve a ocorrência da prescrição da pretensão
executória, certamente ocorreu em data posterior, quando o aludido processo já
se encontrava tramitando na Justiça comum.
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
7/8
Aliás, é de se notar que a própria advogada constituída deixa claro no
presente Remédio Heroico, que o intervalo de tempo para caracterizar a prescrição
da pretensão executória ocorreu no período entre 7/3/2019 e 6/3/2021.
Ora, se a prescrição se consolidou no ano de 2021, como afirma a
douta causídica, então resta patente, nesse ponto, que a Justiça Militar não poderá
mais apreciar o pleito defensivo, já que o Juízo da Aud/12ª CJM declinou da
competência e enviou o processo à Justiça comum em 2020, ou seja, cerca de 1
ano antes daquela data, quando ainda não havia transcorrido os dois anos
mencionados pela advogada do paciente para se consolidar a prescrição.
Em razão disso, não há qualquer possibilidade desta Justiça
Especializada vir a se debruçar sobre essa questão nesse contexto, sob pena de
avocar para si matéria estranha a sua competência ou de incorrer em supressão
de instância.
Além do mais, conforme se verificou nos autos, o mandado de prisão,
o qual determinou o recolhimento do paciente ao sistema prisional, foi expedido
pela 3ª Vara de Execução Penal de Manaus/AM, como bem lembrou a própria
advogada neste writ, ao declarar em suas razões o seguinte:
“O Comunicado do Cumprimento de Mandado de Prisão restou feito nos autos do
processo nº 5000544-13.2023.8.21.0073 (eproc) para o juiz da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Tramandaí/RS”. (Grifo nosso.)
Como visto, todos os trâmites que redundou na prisão do ora paciente
foram providenciados pelas Comarcas da Justiça comum, quais sejam, 3ª Vara de
Execução Penal de Manaus/AM – que determinou a prisão dele – e 1ª Vara
Criminal da Comarca de Tramandaí/RS – que cumpriu o referido Mandado,
conforme mencionado anteriormente.
Por fim, é importante esclarecer que, antes de se declarar a extinção
da punibilidade por ocasião da prescrição, torna-se necessário examinar não só as
datas dos marcos interruptivos e do trânsito em julgado, mas, principalmente,
verificar também o Juízo competente para atuar no feito.
Nesses termos, na mesma linha de entendimento da jurisprudência
deste Tribunal especializado – conforme precedente acima mencionado –, assim
decidiu o:
STJ
"Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da
execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não
apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/03/2023, 18:35
:: 40001349608 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=32bd14f94f614bbfe...
8/8
da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem
diretamente na contagem do prazo prescricional [...].”. (Grifo nosso.) (AgRg no
HC 721326/SC, Ministro OLINDO MENEZES, Julg. em 25/10/2022)
.........................................................................................................
STF
“[...] o pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória
demanda a análise de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em
julgado para a acusação e início da execução da pena mas também acerca da
ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo
prescricional, [...] sendo certo que “cumpre ao apenado formular a pretensão
primeiramente perante o juízo das execuções [...].”. (Grifo nosso.) (Agr no HC nº
172.800, Ministro LUIZ FUX, Julg. em 30/8/2019)
Portanto, claro está que a competência para analisar possíveis abusos
ou eventuais irregularidades na prisão do ora paciente, bem como para declarar a
extinção da punibilidade dele, em sede de execução penal, é da Justiça comum,
desde o dia 3/2/2020, data em que houve o declínio da competência por parte da
Aud/12ª CJM, com supedâneo no art. 62 do CPM, nos termos já ressaltados alhures.
Dessa forma, considerando-se que não se vislumbra na expedição da
ordem e no cumprimento do Mandado de prisão do paciente in tela a presença de
qualquer irregularidade ou de constrangimento ilegal praticados pelo Juízo da
Justiça Militar da União (Aud/12ª CJM) – indicado como autoridade coatora –,
denegar a ordem é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente Habeas
corpus e de denegar a ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349608v10
e do código CRC 798ffd50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 21/3/2023, às 19:59:25
7000051-93.2023.7.00.0000
40001349608 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR